Tribunal: TJPA
Processo: 0005764-92.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005764-92.2017.8.14.0005

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S A, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: JHONATAN BORGES DA SILVA, EUGENICE BEZERRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por seguradora contra decisão monocrática que, ao julgar apelação, manteve a condenação ao pagamento de indenização securitária em favor dos herdeiros do segurado falecido, afastando apenas os danos morais, em ação de cobrança de seguro de vida c/c indenização por danos morais. A agravante sustenta a ilegitimidade ativa dos autores em razão da natureza prestamista do seguro, a existência de doença preexistente omitida e a inaplicabilidade da multa por embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os herdeiros possuem legitimidade para pleitear indenização securitária em contrato de seguro prestamista; (ii) estabelecer se há exclusão de cobertura por doença preexistente supostamente omitida pelo segurado; (iii) determinar se é cabível a multa aplicada por embargos de declaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza prestamista do seguro não afasta a legitimidade dos beneficiários/herdeiros para pleitear judicialmente a indenização, especialmente quando há controvérsia sobre a recusa de cobertura, devendo a relação ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação das normas consumeristas impõe interpretação mais favorável ao consumidor e amplia a legitimidade ativa, nos termos dos arts. 17 e 47 do CDC, além de observar a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

O contrato de seguro garante interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, não se sujeitando o capital segurado às dívidas do segurado, nos termos dos arts. 757 e 790 do Código Civil.

A exclusão de cobertura por doença preexistente exige prova inequívoca de má-fé do segurado, não sendo suficiente a mera existência da enfermidade anterior, especialmente quando não há exigência de exames prévios.

No caso concreto, não há comprovação de má-fé nem da própria preexistência da doença, o que torna ilícita a negativa de cobertura securitária.

A multa por embargos de declaração não se justifica quando estes visam suprir omissão relevante sobre questões efetivamente devolvidas ao tribunal, afastando-se o caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os herdeiros do segurado possuem legitimidade para pleitear indenização em seguro prestamista quando há controvérsia sobre a cobertura securitária.

A recusa de cobertura por doença preexistente é ilícita sem prova da má-fé do segurado ou sem exigência de exames prévios pela seguradora.

Não se aplica multa por embargos de declaração quando estes visam suprir omissão relevante e não possuem caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 421, 422, 757 e 790; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 17 e 47; CPC, arts. 1.013, caput, 1.026, §2º e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1916030/CE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2028338/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2202163/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.03.2023; TJMG, Apelação Cível nº 50133909620228130145, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, j. 21.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL
, em face de decisão monocrática que apreciou a Apelação Cível e os embargos de declaração subsequentes, mantendo parcialmente a sentença de origem.

Consta dos autos que, inicialmente, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
JHONATAN BORGES DA SILVA e EUGENICE BEZERRA SILVA
, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária em razão do falecimento do segurado, bem como ao pagamento de danos morais no mesmo valor da indenização, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a seguradora interpôs recurso de apelação, o qual foi apreciado por decisão monocrática proferida pelo Relator, que conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para excluir a condenação por danos morais, mantendo, no mais, a sentença em seus demais termos, especialmente quanto ao pagamento da indenização securitária.

Ainda inconformada, a COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter a condenação ao pagamento da indenização securitária diretamente aos herdeiros, defendendo a natureza prestamista do seguro e a consequente ilegitimidade dos autores para o recebimento direto do capital segurado, bem como alegando a existência de má-fé do segurado em razão de doença preexistente omitida no momento da contratação.

Ressalta a inadequação da aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por inexistir intuito protelatório, pugnando, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pelo órgão colegiado, com o provimento integral do recurso de apelação ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos autores e a exclusão da multa aplicada.

Em contrarrazões ao agravo interno os agravados sustentam que o recurso possui caráter meramente protelatório, reiterando argumentos já apreciados e rejeitados nas decisões anteriores, defendendo a manutenção integral da decisão monocrática e requerendo, ainda, o reconhecimento da litigância de má-fé da agravante, com aplicação de penalidade processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta do plenário virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em aferir se a decisão monocrática proferida nos autos da apelação incorreu em
error in judicando
ou
error in procedendo
ao manter a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária, bem como ao aplicar multa em razão da oposição de embargos de declaração, à luz das teses recursais reiteradas no presente agravo interno.

Inicialmente, no que tange à alegação de que a decisão agravada teria deixado de apreciar questão devolvida na apelação, consistente na natureza prestamista do seguro e na consequente destinação da indenização securitária, impende consignar que, de fato, nos termos do art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil, “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”, sendo certo que as razões recursais da apelante contemplaram expressamente a discussão acerca da natureza do contrato e da legitimidade das partes.

Todavia, eventual deficiência de fundamentação somente ensejaria nulidade se caracterizada violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, segundo o qual não se considera fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

No caso concreto, embora a decisão monocrática não tenha enfrentado de forma explícita e detalhada a tese do seguro prestamista, adotou fundamentação suficiente para manter a condenação securitária, o que afasta a nulidade, sobretudo porque o resultado do julgamento não se alteraria.

Superada tal questão, passa-se à análise do mérito propriamente dito.

A agravante sustenta que o contrato em discussão possui natureza de seguro prestamista, de modo que a indenização securitária deveria ser destinada ao estipulante, e não aos autores da ação, defendendo, ainda, a ilegitimidade ativa destes e a ilegitimidade passiva da seguradora.

Todavia, tal argumentação não merece prosperar.

De fato, o caso refere-se a seguro prestamista vinculado a contrato de consórcio de bem móvel, especificamente veículo automotor, contratado pelo segurado junto à administradora de consórcios, tendo como finalidade precípua a garantia do adimplemento da obrigação assumida.

Tal circunstância, contudo, não desnatura a incidência das normas consumeristas nem afasta, por si só, a legitimidade dos beneficiários do segurado para discutir judicialmente a cobertura securitária, sobretudo quando controvertida a própria recusa de pagamento do capital segurado, devendo a análise da controvérsia observar a função social do contrato e a boa-fé objetiva, nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil.

Até porque, nos termos do art. 757 do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

Ademais, dispõe o art. 790 do Código Civil que “no seguro de pessoas, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito”.

Na realidade, ainda que se trate de seguro prestamista, a relação jurídica subjacente deve ser analisada sob a ótica do microssistema consumerista, na forma dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável, portanto, o princípio da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

Nesse contexto, não se pode afastar, de plano, a legitimidade dos autores, beneficiários do segurado falecido, para pleitear a indenização securitária, sobretudo quando a controvérsia envolve a própria recusa de cobertura, sendo certo que o art. 17 do CDC equipara a consumidor “todas as vítimas do evento”, ampliando a legitimidade ativa nas relações de consumo.

A propósito, cito o TJMG (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO - CONTEMPLAÇÃO - CONSORCIADO FALECIDO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA - DIREITO DOS SUCESSORES AO PAGAMENTO -
POSSIBILIDADE. Considerando a teoria da aparência e o que dispõe o art. 25, § 1º do CDC, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do recorrente é necessário que este não possua qualquer relação com o objeto da demanda. Aos contratos de consórcio aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. O óbito do consorciado no curso do contrato de consórcio assegura aos seus herdeiros, antes do encerramento do grupo consorcial, a liberação do montante constante a carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista. (TJ-MG - Apelação Cível: 50133909620228130145, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 21/03/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

No que se refere à alegação de doença preexistente, destaco que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a exclusão da cobertura securitária com fundamento em doença preexistente exige prova inequívoca da má-fé do segurado, não sendo suficiente a mera existência da enfermidade anterior à contratação, especialmente quando a seguradora não exige exames prévios.

Cito os seguintes julgados da Corte cidadã (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ADENO-AMIGDALECTOMIA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. COMPROVAÇÃO QUE COMPETE À OPERADORA. ACÓRDÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568/STJ.
1. A Corte de origem não emitiu juízo de valor acerca dos arts. 4º da Lei n. 9 .961/2000 e 51, IV, e 54, § 3º, do CDC. Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente. Incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF . 2. Mediante análise das provas dos autos, concluiu que a recorrida "efetivamente não exigiu os exames preliminares à adesão do contrato e, ainda, não se pode extrair da conduta do apelante que tenha agido com má-fé no requerimento em alusão" (fl. 303). Afastar essa conclusão demandaria evidente incursão nas provas dos autos, o que esbarra na Súmula 7/STJ. 3.
O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte ao entender pela ilicitude da recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente no caso em que não houve exigência de exames médicos prévios à contratação. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1 .542.090/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 11/2/2020. Incidência da Súmula n. 568/STJ. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 1916030 CE 2021/0010162-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA
. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, consolidada na Súmula 609/STJ, "
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
." Incidência da Súmula 83/STJ.1.1. Derruir as conclusões do Tribunal local, acerca da inexistência de má-fé por parte do segurado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2028338 MG 2021/0368196-1, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO DOMICILAR. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA N.º 568 DO STJ. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS POR PARTE DA SEGURADORA. AUSÊNCIA. HARMONIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n. º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, reputa-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 3.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença preexistente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada.
4. Reverter a conclusão do Tribunal local, no sentido de que não há nos autos nenhum elemento capaz de comprovar que houve a realização de exames prévios pela seguradora e que o recorrido tinha conhecimento da existência da doença, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. º 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2202163 PE 2022/0277994-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)

Destaco que conforme consignado na sentença e mantido pela decisão monocrática,
não restou comprovado que o segurado agiu dolosamente ou omitiu informação relevante
, não havendo justificativa para a reforma da decisão quanto ao particular. Tampouco, restou comprovado que a doença era pré-existente.

Lado outro, no tocante à indenização por danos morais, a decisão monocrática já acolheu a tese da apelante, afastando a condenação, inexistindo, portanto, interesse recursal quanto a esse ponto.

Por fim, quanto à multa aplicada em sede de embargos de declaração, entendo que assiste razão à agravante para sua exclusão.

Embora o art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil autorize a aplicação de multa quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, a hipótese dos autos revela peculiaridade relevante, consistente na ampliação da análise dos argumentos e requerimentos formulados na apelação, notadamente quanto à natureza do contrato de seguro e à destinação da indenização securitária, matérias que, como reconhecido no início deste voto, integravam o objeto devolvido ao Tribunal e não foram enfrentadas de forma explícita na decisão monocrática.

Nesse contexto, não se pode qualificar como manifestamente protelatória a oposição de embargos de declaração que, ainda que com viés infringente, buscavam o pronunciamento judicial sobre questões efetivamente suscitadas e potencialmente aptas a influenciar o resultado do julgamento, o que afasta a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada exclusivamente para afastar a multa aplicada, mantendo-se, no mais, os seus fundamentos.

Agravo parcialmente provido.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno, apenas para afastar a multa aplicada em sede de embargos de declaração, mantida a decisão agravada nos seus demais termos, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 08/04/2026